Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. MAJORAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A controvérsia recursal consiste na verificação da existência de omissão e contradição no acórdão que manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária e que a majoração da verba honorária é indevida.
2 A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela referente à questão ou tese imprescindível à resolução do conflito, a qual não foi abordada pelo órgão julgador, e não se confunde com o mero inconformismo da parte com a decisão contrária aos seus interesses.
3. O vício de contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração se restringe à desarmonia interna do julgado, a qual ocorre quando as premissas da decisão (fundamentação, dispositivo e ementa) não se coadunam entre si.
4. Na hipótese, a questão principal da condenação em honorários advocatícios foi analisada de forma clara e precisa no acórdão, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, e na existência de pretensão resistida por parte da requerida, de modo que inexiste vício a ser sanado.
5. A majoração dos honorários advocatícios é consequência do desprovimento do recurso, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), e não se mostra contraditória com a condenação imposta na sentença.
6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reapreciação de matéria devidamente analisada e debatida. A via dos embargos de declaração é inadequada para a reforma da decisão.
7. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) adota o prequestionamento ficto: considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.